Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a penhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
4. No caso específico dos autos, a parte executada, ora agravada, não demonstrou que o valor penhorado está protegido pela impenhorabilidade, sendo incabível liberar os valores bloqueados.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933976 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930764 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1921362 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível do TJDFT.